Tribunal: TJDFT
Processo: 0753785-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAUDE. AUTRAQUIA DO ESTADO DE GOIAS. PROCEDIMENTO MÉDICO. CATARATA SENIL EM OLHO DIREITO. INCOMPETÊNCIA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE CADA ESTADO DA FEDERAÇÃO. NORMA COGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Art. 61, inc. I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022), já traz a compreensão quanto à competência a ser firmada, em tese, a qualquer um dos juízos de Fazenda Pública do Estado de Goiás, quando menciona que a eles compete: “(...) processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias(...)”, em contraste com os dispositivos da Lei 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, normativas que estabelecem o juízo natural para as causas propostas no âmbito de suas jurisdições e que se harmonizam com as regras constitucionais que estabelecem a organização político-administrativa dos Estados e Distrito Federal.
2. O Art. 18 da Constituição Federal, que estatui a organização político-administrativa a partir das atividades autônomas dos Estados e do DF, bem como do Art. 25, que atribui a respectiva competência aos Estados para organização e regência de suas atividades, dentre as quais, a jurisdicional, trazem ao debate questão relativa à inderrogabilidade de dispositivos, dentre os quais, a fixação de competência, que não é definida de forma aleatória, por pactuação entre as partes, mas decorrente de estipulação expressa das regras cogentes de fixação de competência firmadas no âmbito da legislação específica, sobretudo quando as partes possuem sede fora do Distrito Federal.
3. O Supremo Tribunal Federal, proferiu decisão no sentido de que a regra de competência prevista no CPC que autoriza que Estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, especificamente o art. 46, §5o e o. 52, devem ser interpretados conforme a Constituição Federal, de modo que não se pode violar a prerrogativa constitucional de auto-organização do Poder Judiciário de cada estado da Federação.
4. Recurso conhecido e desprovido. Redistribuição do processo a uma das Varas de Fazenda Pública do município de Luziânia/GO.